Tribunal: TJPA
Processo: 0800359-26.2023.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800359-26.2023.8.14.0104

APELANTE: ANDERSON FREITAS FRANCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal qualificada pela condição do sexo feminino (art. 129, § 13, do Código Penal, c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006), à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, com suspensão condicional da pena, sendo absolvido quanto ao crime de ameaça. A defesa alega insuficiência probatória, ausência de prova técnica da materialidade e requer, subsidiariamente, a desclassificação para a contravenção de vias de fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva se comprova por exame de corpo de delito que atesta lesão corto-contusa na mão da vítima, satisfazendo a exigência do art. 158 do CPP.

A autoria se demonstra pela palavra firme e coerente da vítima, prestada sob contraditório e em consonância com o laudo pericial.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes de violência doméstica, sobretudo quando harmônica com outros elementos de prova.

O depoimento testemunhal confirma o comportamento agressivo do réu e corrobora a versão apresentada pela ofendida.

O princípio do in dubio pro reo não incide, pois não há dúvida razoável diante do conjunto probatório consistente.

A desclassificação para vias de fato é inviável, pois a contravenção pressupõe ausência de lesão corporal, o que não ocorre diante da prova pericial existente.

A existência de ofensa à integridade física, comprovada por laudo, impõe a tipificação no art. 129 do Código Penal, afastando a incidência do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41.

A aplicação da Lei Maria da Penha exige resposta penal adequada, sendo incompatível a desclassificação quando presentes os elementos do tipo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prova pericial que atesta lesão corporal, aliada à palavra coerente da vítima, é suficiente para fundamentar condenação em crime de violência doméstica.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes praticados no âmbito doméstico, quando corroborada por outros elementos dos autos.

A existência de lesão corporal comprovada por laudo pericial impede a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 13; CP, art. 147; CPP, art. 158; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 04.06.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2285584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15.08.2023; STJ, AgRg no HC nº 496973/DF, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 07.05.2019; TJPA, Apelação Criminal nº 0800756-77.2021.8.14.0097, Rel. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 09.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ANDERSON FREITAS FRANCO, com fundamento no art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime de lesão corporal qualificada pela condição do sexo feminino, previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal, c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, concedendo-lhe a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, absolvendo-o quanto ao delito de ameaça (art. 147 do Código Penal), por insuficiência probatória.

Consta da denúncia que, nos dias 17 e 28 de dezembro de 2022, na residência situada na Rua Reginaldo Bonfim, Bairro Liberdade, no município de Breu Branco/PA, o denunciado teria agredido fisicamente sua então companheira, E. V. D. N., mediante enforcamento contra a parede e utilização de um garfo, ocasião em que a vítima, ao tentar se defender, sofreu lesão na mão direita. Narra-se, ainda, que, em data posterior, o acusado teria puxado os cabelos da ofendida e a lançado ao solo, no contexto de violência doméstica e familiar.

Encerrada a instrução criminal, com a oitiva da vítima e de testemunha, e ausente o réu em audiência, o magistrado sentenciante reconheceu comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal, com fundamento no exame de corpo de delito e nos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, absolvendo-o quanto ao crime de ameaça por entender frágeis os elementos probatórios quanto a este ponto.

Inconformada com a condenação, a Defesa sustenta, em suas razões recursais, a insuficiência do conjunto probatório para sustentar o édito condenatório, aduzindo que a condenação se baseou essencialmente na palavra da vítima, sem lastro em provas robustas e idôneas, invocando o princípio do in dubio pro reo. Argumenta, ainda, a inexistência de prova técnica apta a comprovar a materialidade delitiva nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato, ao argumento de que não teria havido lesão corporal juridicamente relevante.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a materialidade restou demonstrada pelo exame de corpo de delito que atestou lesão corto-contusa na mão direita da vítima, compatível com a dinâmica narrada, bem como que a autoria encontra respaldo na palavra firme da ofendida, corroborada por testemunha ouvida em juízo, destacando a especial relevância probatória da palavra da vítima em crimes praticados no âmbito da violência doméstica.

A Procuradoria de Justiça, atuando como fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, entendendo suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DA ANÁLISE RECURSAL

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por ANDERSON FREITAS FRANCO contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso no art. 129, § 13º, do Código Penal, c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, concedendo-lhe a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, absolvendo-o quanto ao delito de ameaça previsto no art. 147 do Código Penal.

A defesa sustenta, em síntese, a insuficiência probatória para sustentar o decreto condenatório, invocando o princípio do in dubio pro reo. Aduz inexistir prova técnica idônea da materialidade delitiva, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal, e afirma que a condenação se lastreou essencialmente na palavra da vítima. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato.

Não assiste razão ao recorrente.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo exame de corpo de delito constante nos autos, o qual atestou a existência de lesão corto-contusa na mão direita da vítima, compatível com o relato de que, ao tentar se defender da investida do réu com um garfo, interpôs a mão e acabou lesionada. Trata-se de prova técnica produzida por perito oficial, satisfazendo a exigência do art. 158 do Código de Processo Penal, segundo o qual “quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto”.

A autoria, por sua vez, revela-se segura e coerente. A vítima, em juízo, sob o crivo do contraditório, narrou de forma firme e detalhada as agressões perpetradas pelo apelante, descrevendo o enforcamento contra a parede e a tentativa de perfuração com o garfo. Sua narrativa manteve coerência com as declarações prestadas na fase inquisitorial e harmoniza-se com o laudo pericial.

É consabido que, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, notadamente quando coerente e corroborada por outros elementos constantes dos autos. O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido nesse sentido, reconhecendo que tais delitos, em regra, ocorrem na clandestinidade, sem testemunhas presenciais, razão pela qual o depoimento da ofendida, quando firme e em consonância com o conjunto probatório, é apto a embasar condenação.

Nesse sentido, vastos são os precedentes do STJ, enquanto guardião da legislação federal (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024; STJ - AgRg no AREsp: 2285584 MG 2023/0022027-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023; STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019).

Transcrevo:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EMRECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART . 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSOPENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N . 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n . 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2 . A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILANPACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

No caso concreto, além da prova técnica, há o depoimento da testemunha EGNALDO LEITÃO VIANA, que confirmou o comportamento agressivo do réu, especialmente quando sob efeito de álcool, bem como sua intervenção para impedir que a agressão prosseguisse.

O contexto probatório revela-se harmônico e convergente.

A tese de ausência de provas não prospera. Não há dúvida razoável acerca da materialidade e da autoria. O princípio do in dubio pro reo somente incide quando subsiste incerteza objetiva e insuperável quanto aos elementos estruturantes da imputação, o que não se verifica na espécie.

No tocante ao pedido subsidiário de desclassificação para a contravenção de vias de fato, igualmente não merece acolhida. A contravenção prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 pressupõe a inexistência de lesão corporal. Aqui, diversamente, restou comprovada a efetiva ofensa à integridade física da vítima, atestada por laudo pericial. A existência de lesão corto-contusa afasta, de plano, a subsunção ao tipo contravencional.

O que distingue o crime de lesão corporal da contravenção de vias de fato é precisamente a ocorrência de dano à integridade física. Empurrões ou agressões sem vestígios configuram a infração contravencional; lesões contusas, cortantes ou perfurantes, devidamente constatadas por perícia, caracterizam o delito previsto no art. 129 do Código Penal. No caso em exame, a prova técnica é inequívoca.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, comprovada por laudo pericial a efetiva ofensa à integridade física, inviável a desclassificação para vias de fato. Assim, correta a subsunção típica realizada pelo juízo a quo.

Neste sentido tem julgado esta Corte:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c art. 7º, incs. I e II, da Lei 11.340/06.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

I – saber se há insuficiência probatória quanto à autoria ou materialidade que autorize a absolvição;

II – saber se é possível a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção de vias de fato;

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria do delito foram comprovadas pelo boletim de ocorrência, pelo exame de corpo de delito que atestou equimose na região escapular esquerda da vítima, bem como pelos relatos firmes e coerentes da ofendida, prestados sob contraditório, corroborados pela confissão judicial do réu.

4. A existência de laudo pericial que comprova ofensa à integridade corporal impede a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, cuja configuração pressupõe ausência de lesão, o que não ocorre na espécie.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0800756-77.2021.8.14.0097 - Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-12-09)

Ademais, tratando-se de violência doméstica e familiar contra a mulher, a resposta penal deve observar a finalidade protetiva e repressiva da Lei nº 11.340/2006, não sendo juridicamente admissível a desclassificação para infração de menor potencial ofensivo quando presentes todos os elementos do tipo penal incriminador.

A sentença examinou adequadamente o conjunto probatório e fundamentou de forma suficiente a condenação, não se verificando qualquer vício capaz de ensejar sua reforma.

Dessa forma,
a sentença combatida se apresenta hígida em todos os seus aspectos, razão pela qual não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026